Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AFASTAMENTO DA BENESSE.
Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Não obstante, essa presunção pode ser elidida por meio das provas constantes dos autos, se aptas a demonstrar a capacidade econômica daquele que pleiteia a gratuidade.
Ausente a comprovação de que a agravante não possui condições de suportar os encargos processuais, correta a r. decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça.